Tribunal: TJES
Processo: 5014120-90.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014120-90.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE NILTON SEGATTO CARVALHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5014120-90.2025.8.08.0000

REQUERENTE: JOSÉ NILTON SEGATTO CARVALHO

Advogado do(a) REQUERENTE: HUGO WEYN - ES23862-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: ACOLHIDA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA JÁ DECIDIDA EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE MANIFESTA À LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA PELA QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. MERA TENTATIVA DE SEGUNDA APELAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por
JOSÉ NILTON SEGATTO CARVALHO
, com fundamento nos incisos I e III, do art. 621, do Código de Processo Penal (CPP), em face de Acórdão que redimensionou pena imposta pela condenação pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado. A Defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), no máximo patamar, com consequente redimensionamento da pena e fixação do regime aberto para seu cumprimento, sob o argumento de que o indeferimento da minorante baseou-se em inquérito policial e na quantidade da droga apreendida (935g de maconha), fundamentos que considera inidôneos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Revisão Criminal atende aos requisitos de cabimento previstos no art. 621, do CPP; (ii) estabelecer se a conclusão sobre a dedicação do revisionando à atividade criminosa, que afastou a minorante do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é manifestamente contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: ACOLHIDA
. A Revisão Criminal não se amolda às hipóteses previstas no art. 621, do CPP, pois o que se pretende é a rediscussão de temas já devidamente enfrentados e decididos por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação.

Não há contradição manifesta e induvidosa à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei, o que afasta o cabimento da Revisão Criminal, uma vez que não pode ser utilizada como um segundo recurso de apelação (AgRg no HC n 962.635/PR e AgRg no AREsp n 2.388.868/MT do Superior Tribunal de Justiça).

O afastamento da minorante do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), não se fundamentou em maus antecedentes, mas sim na conclusão de que o revisionando se dedicava à atividade criminosa de forma organizada e habitual.

A conclusão de dedicação à atividade criminosa está solidamente ancorada na quantidade da droga (aproximadamente 935g de maconha), nos apetrechos encontrados para a comercialização (balança de precisão e sacolas plásticas), na utilização de fachada comercial (depósito de água e gás) para o tráfico e na confissão extrajudicial detalhada do revisionando (posteriormente retratada em juízo).

O Acórdão impugnado reconheceu expressamente a impossibilidade de utilizar inquéritos policiais ou ações penais em curso para a desvalorização dos antecedentes criminais, em estrita observância à Súmula nº 444, do Superior Tribunal de Justiça.

A desvalorização dos antecedentes e de outras circunstâncias judiciais por fundamentação genérica ou inidônea foi afastada na revisão da pena-base, que se manteve acima do mínimo legal exclusivamente com base na quantidade de droga e nas circunstâncias da prisão, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão Criminal não conhecida
.

Tese de julgamento
:

A Revisão Criminal não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória devidamente enfrentada e decidida em sede de Apelação, exceto em casos excepcionais de contrariedade manifesta e induvidosa ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos.

A dedicação a atividades criminosas, que afasta a aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, pode ser comprovada por elementos concretos dos autos, tais como a quantidade e natureza da droga, os apetrechos encontrados e a utilização de fachada comercial para o tráfico, não se restringindo à existência de condenação transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, incisos I e III. Lei n 11.343/06, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula n 444; Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC n 962.635/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025; Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp n 2.388.868/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da ação revisional, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5014120-90.2025.8.08.0000

REQUERENTE: JOSÉ NILTON SEGATTO CARVALHO

Advogado do(a) REQUERENTE: HUGO WEYN - ES23862-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
JOS
É
NILTON SEGATTO CARVALHO
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela eg. Primeira Câmara Criminal, que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, redimensionou a pena imposta na sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Ação Penal nº 0017206-45.2008.8.08.0035, que o considerou incurso nas iras do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, restando a pena fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em síntese (ID 15637261), a Defesa argui que o indeferimento do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, baseou-se em dois fundamentos equivocados: a existência de um inquérito policial para apurar o crime de lesão corporal (art. 129, do CP) e a presunção de que o revisionando se dedicava a atividades criminosas, inferida a partir da quantidade de droga apreendida — 935g (novecentos e trinta e cinco gramas) de maconha. Sustenta, ainda, que o referido inquérito policial sequer resultou na instauração de uma ação penal, não podendo, portanto, ser utilizado para caracterizar maus antecedentes ou dedicação à atividade criminosa, sob pena de violação à Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça, e ao Tema 1.139, da mesma Corte. Aduz, ademais, que a quantidade de entorpecente, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ressaltando que o revisionando preenchia, à época dos fatos, todos os requisitos legais para a concessão do benefício: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades ilícitas e não integração em organização criminosa. Por fim, requer, em caráter liminar, a suspensão da execução da pena, com a expedição do competente alvará de soltura, ao argumento de que o revisionando se encontra cumprindo pena em regime mais gravoso do que o devido, o que configuraria manifesto constrangimento ilegal. No mérito, pugna pela procedência da ação revisional para aplicar a causa de diminuição em seu patamar máximo, redimensionar a pena e fixar o regime aberto para seu cumprimento.

Parecer da D. Subprocuradoria de Justiça no ID 15746813, opinando, preliminarmente, pelo não conhecimento da presente revisão criminal, pois ausentes suas hipóteses de cabimento. No mérito, manifesta-se pela improcedência da revisão criminal.

Ora, nos termos do artigo 621, do Código de Processo Penal, são três as hipóteses que autorizam a revisão criminal: (i) quando a sentença for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (ii) quando se fundar em provas sabidamente falsas; e (iii) quando, após a sentença, surgirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que autorize ou determine diminuição especial da pena.

Inicialmente, cumpre transcrever excerto do Voto condutor, de relatoria do Des. Manoel Alves Rabelo (ID 15637275):

“
Na primeira fase da dosimetria da pena verifiquei a utilização pelo magistrado a quo de fundamentação genérica ou inerente ao próprio tipo para valorar negativamente algumas das circunstâncias judiciais, tais como personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Da mesma forma,
os antecedentes criminais não foram devidamente valorados na sentença, visto que "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
". (Súmula 444, STJ).

Todavia,
a
quantidade apreendida - aproximadamente 01 kg (um quilo) maconha -, e as circunstâncias em que se deu a prisão - utilizando-se de um depósito de água e gás como fachada para o comércio de drogas -, mantenho a pena-base acima do mínimo legal, fixando-a (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, de acordo com o artigo 42 da Lei 11.343/2006
.

Na segunda fase da dosimetria,
não há
agravantes, contudo entendo que “
É
possível
a
aplicação
da
atenuante
de
confissão espontâne
a perante a Autoridade Policial, mesmo que tenha havido retratação posterior em juízo, se ela for utilizada condenação do acusado. Precedentes do STJ". (TJES, Classe: Apelação, 35100859905, Relator: CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS - Relator Substituto: PAULO ABIGUENEM ABIB, Órgão julgador: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/08/2012, Data da Publicação no Diário: 20/09/2012). Dessa forma, reduzo a pena em 06 (seis) meses e 50 (cin
q
uenta) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria,
requer a defesa a aplicação da causa especial de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas no patamar máximo. Todavia, entendo não ser aplicável ao caso, visto que ficou comprovado que o réu se dedica à atividade criminosa, utilizando-se de um depósito de água e gás como fachada para o comércio de drogas. Tendo sido apreendido elevada quantidade de drogas, além de apetrechos para comercialização, tais como sacolas plásticas e balança de precisão
”.

(negritos nossos)

À luz de tal cenário, verifica-se que a presente ação revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal. O que se pretende é a rediscussão de temas já devidamente enfrentados e decididos por este eg. Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso de apelação, o que afasta o cabimento da via eleita.

Impende frisar que o afastamento da minorante fora arregimentado nos seguintes elementos fático-probatórios, devidamente valorados em conjunto: a) a utilização de fachada comercial para o tráfico, conduta que demonstra a estabilidade e a profissionalização da atividade criminosa, afastando a figura do traficante ocasional ou de menor potencial ofensivo, a quem a lei visa beneficiar; b) a elevada quantidade de maconha, aproximadamente 935g (novecentos e trinta e cinco gramas), além de apetrechos para a comercialização, como balança de precisão e sacolas plásticas (“chup-chup”), reforça a conclusão sobre a dedicação habitual ao tráfico; e c) a confissão extrajudicial (transcrição na sentença – ID 15637273), rica em detalhes sobre a forma de recebimento, corte, embalo e venda da droga (varejo em buchas de R$ 5,00 e R$ 10,00, recebimento de tablete grande, pagamento após a venda, venda há 03 a 04 meses devido a dificuldades financeiras), embora retratada em juízo, foi utilizada em harmonia com as demais provas e elementos. A riqueza do relato, que descreve a logística do comércio ilícito, é um fortíssimo indício de habitualidade.

Frente a tal panorama, o indeferimento da minorante reside na conclusão de que o revisionando se dedicava à atividade criminosa de forma organizada e habitual, conclusão esta solidamente ancorada na quantidade da droga, nos apetrechos encontrados e no depoimento policial e confissão extrajudicial, e não na alegação de maus antecedentes.

Sobreleva consignar, ainda, que no v. Acórdão restou expressamente reconhecida a impossibilidade de se utilizar inquéritos policiais ou ações penais em curso para a desvalorização dos antecedentes criminais, em estrita observância ao que preceitua a Súmula n° 444, do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, o voto condutor, ao tratar da primeira fase da dosimetria, foi categórico ao afirmar que os antecedentes criminais não foram devidamente valorados na sentença em razão de terem se baseado em inquérito policial e ações penais em curso.

Digno de nota salientar que, na revisão da pena-base, fora afastada a desvalorização dos antecedentes e de outras circunstâncias judiciais por fundamentação genérica ou inidônea. Contudo, manteve-se a pena-base acima do mínimo legal com base na quantidade de droga (aproximadamente 1 kg de maconha) e nas circunstâncias da prisão (uso do depósito de gás como fachada para o tráfico), nos termos do art. 42, da Lei n° 11.343/06.

Dessa forma, a existência do inquérito policial ou a alegada desvalorização dos antecedentes não fora utilizado como fundamento para afastar o tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria, tampouco para agravar a pena-base, conforme expressamente consignado no Acórdão impugnado. Ao reverso do que afirma a Defesa, o fator determinante foi a dedicação à atividade criminosa, atestada pelos demais elementos concretos dos autos, devidamente analisados no julgamento da apelação.

Sob tal viés, há que se reconhecer que a presente ação busca revolver matérias já decididas, o que é vedado pela jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
A revisão criminal não pode ser utilizada como um segundo recurso de apelação, devendo ser admitida apenas em casos excepcionais, quando a contradição à evidência dos autos seja manifesta e induvidosa.”(AgRg no HC n. 962.635/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

Nesse prisma,
“a Revisão Criminal não é via transversa para reabrir discussão de temas e alegações já examinadas no acórdão condenatório, não havendo falar em ofensa ao art. 621 do CPP.” (AgRg no AREsp n. 2.388.868/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Arrimado nas considerações ora tecidas, acolho a preliminar arguida de não conhecimento da revisão criminal, por ausência dos requisitos legais previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)